Tribunal: TJMT
Processo: 1019490-39.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019490-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 037.218.951-26 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÕES DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
E-MAIL
DE NOTIFICAÇÃO IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA – SÚMULA 359 DO STJ - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DIREITO AO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 145194918), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, sem a devida
notificação prévia
, bem como a ocorrência de
danos morais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a
ausência de notificação prévia
acerca dos débitos lançados em seu nome no cadastro do órgão restritivo de crédito.

A demandada, por sua vez, afirma a legitimidade da restrição, uma vez que encaminhou a respectiva
notificação a consumidora
, através do
e-mail
anexado no
id. nº 145194906, pág. 14
, qual seja,
alandias.jus@gmail.com
,

o qual foi impugnado pela parte autora, ao argumento de que desconhece o referido endereço eletrônico
.

Ademais, os documentos anexados aos autos pela demandada
se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar as suas alegações
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo,
constata-se que a reclamada não logrou êxito em comprovar o envio da respectiva notificação à autora, quanto aos débitos discutidos nos autos, sendo seu dever notificar o usuário da existência de pendências financeiras
,
nos termos da Súmula 359 do STJ
,
in verbis
:

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

No que tange aos
danos morais
, entendo que
não
restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião das negativações combatidas nestes autos
(03/05/2021)
, já possuía outra
anotação
preexistente
no cadastro de inadimplência, realizada pela
Concessionária de Serviço Publico
, em
25/
02/2020
, conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JESSICA FELIX DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 22/12/1992

CPF: 037.218.951-26

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 01/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000002946516

VALOR: 36,67

DATA INCLUSAO: 31/03/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202207

VALOR: 22,25

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202203

VALOR: 100,72

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202202

VALOR: 83,19

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202201

VALOR: 106,29

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202112

VALOR: 113,68

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202111

VALOR: 94,12

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202110

VALOR: 89,28

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202109

VALOR: 83,31

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0119280103

VALOR: 77,16

DATA INCLUSAO: 20/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202102

VALOR: 16,10

DATA INCLUSAO: 03/05/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202101

VALOR: 17,49

DATA INCLUSAO: 03/05/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202012

VALOR: 12,22

DATA INCLUSAO: 03/05/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000702385202011

VALOR: 22,94

DATA INCLUSAO: 03/05/2021

* CREDOR: CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0115401056

VALOR: 32,70

DATA INCLUSAO: 25/02/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 15 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.915.378.781-7

07/11/2022 10:42:10-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação p
reexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a
Súmula 385 do STJ,

verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença, a fim de determinar que
a recorrida/reclamada proceda ao cancelamento das negativações discutidas nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022